Tribunal: TJES
Processo: 0020440-49.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020440-49.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HEIDER FANYN DE CASTRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de HEIDER FANYN DE CASTRO, sob fundamento de ausência de citação do réu e inércia do autor, mesmo após intimação para promover o ato. O apelante alegou que a extinção do feito exigiria prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável para a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos casos de ausência de citação e inércia na adoção de providências necessárias à regular formação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual entende que a intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC), sendo desnecessária nas hipóteses de extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de ausência de citação (art. 485, IV, do CPC).

Constatou-se que a parte autora foi intimada para providenciar a citação do réu, após o deferimento de citação por edital, mas permaneceu inerte, configurando a ausência de pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido do processo.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a dispensa da intimação pessoal da parte autora em situações análogas, sendo suficiente a intimação para cumprimento de diligência, conforme entendimento firmado no STJ (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP) e no TJES (Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058 e nº 0001628-98.2019.8.08.0021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do processo por ausência de citação do réu, sendo suficiente a intimação para adoção de medidas necessárias à formação válida do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.

TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18.05.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0001628-98.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 29.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020440-49.2015.8.08.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: HEIDER FANYN DE CASTRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível
d
e
Serra
,
nos autos da ação de
busca e apreensão
ajuizada em face de
HEIDER FANYN DE CASTRO
,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
ante
a
ausência de citação da parte ré.

Em suas razões (id.
10662695
), sustenta o apelante o enquadramento do presente processo no pressuposto do artigo 485,
inciso III,
do CPC, cuja aplicação exige prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo,
o que não aconteceu
in casu
.

S
em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de ação de busca e
apreensão
de bem dado em garantia
ajuizada pela instituição financeira apelante em face de
HEIDER FANYN DE CASTRO,
que não foi localizado
, mesmo após diligência
s
do Juízo
a quo
.

Restando infrutíferas as tentativas de citação, o requerente solicitou ao Juízo que a procedesse por edital, o que foi deferido por meio
da
decisão de
fl. 1
14
.

Ato contínuo, o autor da demanda foi intimado para dar prosseguimento ao feito,
promovendo a citação do requerido, contudo, permaneceu inerte.

Sobreveio, então, a sentença objeto deste recurso, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, razão não lhe assiste.
Passo a expor minhas razões.

Após minuciosa análise,
não vislumbro equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
[...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023. 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Apelação Cível nº 0001628-98.2019.8.08.0021. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 29/09/2023).

Em síntese, entendo por correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no
artigo 485, inciso IV, do CPC, revelando-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente para tanto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)